Tribunal: STF
Processo: RE 90832
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 13 E 243 DO CPC. MATÉRIA QUE NÃO
FOI OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.